Tribunal: TCU
Processo: 000.008/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos  Finep em razão de irregularidades na execução do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0188.00/2010, firmado com as empresas PPV Informática Ltda.  ME e Teixeira e Silva Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Ltda., com o objetivo de executar o Projeto de Inclusão Musical  PIM, custeado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  FNDCT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em razão de irregularidades na execução do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0188.00/2010, firmado com as empresas PPV Informática Ltda. - ME e Teixeira e Silva Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Ltda., com o objetivo de executar o Projeto de Inclusão Musical - PIM, custeado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos Srs. Marcio Felício Silva e Marcio Coelho Teixeira, bem como da empresa Teixeira e Silva Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Ltda., dando quitação plena aos aludidos responsáveis; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Roberto Bittar e da empresa PPV Informática Ltda., e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 08/08/2012 227.182,29 08/07/2013 193.554,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, ao Sr. Roberto Bittar e à empresa PPV Informática Ltda., no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das medidas cabíveis, bem assim à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, para ciência.